Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-68.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020611-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 630.949.161-04 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), VOLARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 29.723.868/0002-82 (RECORRIDO), JUNIOR FERNANDO DUTRA - CPF: 674.011.200-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020611-68.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Antônio dos Santos

Recorrida(s):

Volare Empreendimentos Turísticos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL.

PASSEIO REALIZADO PELO CONSUMIDOR NO PARQUE SKYGLASS. PLATAFORMA DE AÇO E VIDRO EM BALANÇO E ESTAIADA. QUEDA DO APARELHO CELULAR DO CONSUMIDOR NA FENDA EXISTENTE ENTRE AS PLACAS DE VIDRO DA PLATAFORMA.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu bilhetes de entrada para realizar um passeio na plataforma de aço e vidro em balanço e estaiada sobre um precipício de 360 metros no estabelecimento da Recorrida. Narra que durante o passeio na passarela deixou cair ao chão o seu celular, que, por sua vez, deslizou e caiu na fenda existente entre as placas de vidros que formam a passarela, despencando no penhasco, implicando na perda do aparelho. Aduz ainda que foi tratado forma desrespeitosa pelo funcionário da Ré quando noticiou o ocorrido. Ao final, requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano material R$ 3.309,00 e por dano moral.

2. No presente caso, em que pese às alegações do consumidor, a meu ver, não há como imputar a empresa Reclamada a responsabilidade pela ocorrência do evento danoso narrado nos autos, posto que a queda do aparelho celular ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não foi cauteloso no manuseio do aparelho quando transitava pela plataforma e por ter se atentado para as regras de segurança existentes no local, entre elas, a de “segurar firme” o aparelho celular.

3.

Conforme consta na sentença recorrida:

“Em relação ao celular propriamente dito, embora não haja uma proibição expressa, há uma ponderação:

“É permitido levar na mão e
segurando firme
, 01 celular”. (destaquei)

Assim, cai por terra a alegação exposta na peça de ingresso de que
“...nenhuma orientação de conduta ou aviso de qualquer risco do serviço ali prestado foi dado aos usuários...”

As fotos encadernadas no ID 121083762 demonstram a existência, de forma visível, na entrada da passarela, de um banner, com as várias regras para acesso a passarela, denominada de “Regulamento para acesso”, inclusive quanto a orientação sobre o uso do celular.

Assim, não se pode dizer que o estabelecimento da Ré não possui orientação quanto as cautelas necessárias para acesso a passarela, pois, como dito, a Ré teve o cuidado de advertir os usuários sobre os cuidados necessários para entrar na passarela.

Ademais, o celular estava sob a guarda e responsabilidade da própria Autora, e não da parte Ré, pelo que inexiste qualquer ato ilícito praticado pelo Réu, uma vez que o celular estava sob seu dever de vigilância e guarda e não sob os cuidados do estabelecimento Réu.

Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela parte autora e a conduta da demandada”.

4.

Quanto à alegação autoral no sentido de ter sido tratado de forma desrespeitosa pelo funcionário da Ré, tal alegação não restou comprovada, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. Cabe ainda acrescenta que no termo de audiência de conciliação constou que o autor manifestaria na impugnação sobre o seu interesse na produção de prova, contudo, nada requereu.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024